Tribunal: TJDFT
Processo: 0747152-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747152-51.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOFIA RODRIGUES BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por SOFIA RODRIGUES BARBOSA, em face de sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento, proposta contra o DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido inicial, de imposição ao ente público da obrigação de fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento XOLAIR® (omalizumabe) na posologia de 300mg (duas seringas de 150mg) uma vez por mês, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados estes em R$200,00, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (ID 34380667). Em suas razões recursais (ID 28257965), a apelante informa que, de acordo com os documentos apresentados na petição inicial, possui Urticária Crônica Espontânea (CID 10 L50) e necessita do medicamento XOLAIR®, pois já teria realizado os tratamentos padronizados disponíveis no SUS, sem eficácia, havendo, ainda, contraindicação para o uso de ciclosporina. Afirma que o relatório médico juntado aos autos atesta a urgência da realização do tratamento indicado, uma vez que há perigo de redução significativa na qualidade de vida, prejuízo ao sono e às atividades sociais e profissionais principalmente por causa do prurido intenso e alteração na pele. Defende que, no caso de pedido de medicação não padronizada pelo SUS, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no Tema 106, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco pelo Estado, que restam preenchidos pela apelante. Sustenta que a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS não deve preponderar sobre a avaliação dos profissionais de saúde que são responsáveis pela sua orientação terapêutica. Discorre sobre o direito fundamental à saúde e sobre a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado ao Distrito Federal que forneça o medicamento XOLAIR® 150mg, nos termos da prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se procedente o pedido inicial. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 34380646). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 34380676). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 34920461). Na decisão de ID 35616458, foi reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta do Juízo, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa do feito à Justiça Federal. Contra a mencionada decisão, foi interposto agravo interno (ID 36121517), pela autora/apelante, discorrendo sobre a possibilidade de ser proposta a ação que busca o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA contra qualquer dos entes federados, isolada ou conjuntamente, ante a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Cita diversos julgados para justificar suas teses e sustenta que o deslocamento da ação lhe trará prejuízo, com atraso na tramitação processual. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para se afastar a incompetência absoluta do Juízo e dar provimento à apelação interposta. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 36510251). Brevemente relatados, decido. Em 13/06/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 14, cuja questão submetida a julgamento envolve a competência para julgar processos em que se pleiteia medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado. Confira-se (disponível em https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?&amp;l=10&amp;i=11): Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal. Ademais, não obstante não tenha havido determinação de suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão, houve deliberação no sentido de não haver declinação de competência nas ações que versem sobre o tema, conforme se verifica das anotações do NUGEPNAC/STJ: Em sessão realizada em 8/6/2022, A Primeira Seção, por unanimidade, deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator. (g.n) Dessa forma, considerando que o presente processo traz pretensão de fornecimento, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, de medicamento registrado na ANVISA, mas não previsto nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para a situação clínica da autora/apelante, subsume-se à hipótese discutida no IAC no 14, devendo, até o julgamento definitivo deste, prosseguir nesta jurisdição. Por conseguinte, reconsidero a decisão de ID 35616458. Passo, então, à análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, pleiteado no apelo de ID 34380673. Consoante a interpretação conjunta do disposto no artigo 299, parágrafo único, e do artigo 932, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator a apreciação do pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, o que abrange, sem dúvida, o recurso de apelação. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela apelante. Pretende a autora, ora apelante, a condenação do DISTRITO FEDERAL ao fornecimento do medicamento XOLAIR® 150mg, para o tratamento de Urticária Crônica Espontânea (CID10: L50.8), conforme prescrição emitida pela médica assistente, enquanto perdurar a indicação, por prazo indeterminado (ID 34380609 - págs. 1 e 3), sob a justificativa de ineficácia do tratamento padrão oferecido pelo SUS e de urgência na prestação da assistência farmacêutica. Antes de analisar o pedido liminar, o d. Juízo da causa determinou a apresentação de nota técnica pelo NATJUS (ID 34380612), que apresentou estudo detalhado sobre o medicamento e a doença que acomete a apelante, manifestando-se, ao final, de modo não favorável à demanda (ID 34380618), tendo em vista haver medicamento padronizado não utilizado pela autora no tratamento. Confira-se excerto final da nota técnica: 6.1. Conclusão justificada: Considerando o diagnóstico de urticária crônica espontânea, sem controle adequado de sintomas com o uso de anti-histamínicos de 1a e 2a geração, mesmo em doses quadriplicadas, corticoides e dapsona, conforme relatório médico subscrito pela Dra. Raisa Borges de Castro; Considerando que, segundo a literatura médica pertinente, a ciclosporina é alternativa ao omalizumabe no tratamento da UCE refratária à terapia padrão com anti-histamínicos (vide itens 3.3, 3.4 e 3.6); Considerando que a ciclosporina não foi utilizada pela autora do processo tratado por esta nota técnica (vide item 1.6); Considerando que a ciclosporina é um tratamento considerado eficaz na UCE refratária, está disponível no SUS e tem um custo bem inferior ao do omalizumabe (vide item 2.13). Considerando que a maioria dos efeitos colaterais associados à ciclosporina é dose dependente e que ela pode ser eficaz no tratamento da UCE refratária, mesmo quando utilizada em dosagens mais baixas (vide item 3.4). Considerando que a incidência de efeitos colaterais graves com a ciclosporina pode ser significativamente reduzida se ela for utilizada em doses mais baixas e se o paciente for acompanhado amiúde do ponto de vista clínico e laboratorial pela equipe médica assistente. Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. No entanto, é feita a ressalva de que essa conclusão só terá valor se houver a segurança de que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal forneça a ciclosporina para o tratamento da UCE, dada a ausência de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para essa enfermidade. (g.n) A nota técnica acima referida ensejou o indeferimento da tutela antecipada pleiteada pela autora (ID 34380624). Após nova manifestação da autora, com a apresentação de novo laudo médico informando que ela teria usado o medicamento ciclosporina (ID 34380650), o processo foi remetido novamente ao NATJUS, para novo parecer técnico, em que houve a reiteração do posicionamento anterior. Confira-se (ID 34380659): Dadas as diferenças entre os relatórios médicos anexados ao processo, no que tange à informação sobre o uso da ciclosporina, este NATJUS conclui que não é possível afirmar que a paciente tratada por esta nota técnica apresente doença refratária à ciclosporina, pois ela vem usando esse medicamento há pouco tempo e em doses inferiores às recomendadas na literatura médica. Esta recomenda que a ciclosporina seja utilizada na dose de 3 a 5mg/kg/dia e a paciente vem usando somente 100mg/dia. O NATJUS/TJDFT utilizou, como bibliografia para emissão de seu parecer técnico prévio, artigos, consensos e revisões sistemáticas recentes e atualizados, incluindo os principais ensaios clínicos fase III que avaliaram o uso da omalizumabe no tratamento da urticária crônica espontânea (UCE), revisão sistemática e metanálise recente (2018) mostrando benefícios da ciclosporina no tratamento da UCE, e o último consenso publicado pela Sociedade Brasileira de Reumatologia para o tratamento da UCE (2018) 1,2,3,4,5,6. O consenso internacional para o tratamento da UCE, publicado em 2018, reconhece que a ciclosporina pode ser eficaz nos casos graves e refratários de UCE e recomenda que ela seja utilizada no tratamento da UCE nos casos graves refratários ao omalizumabe7. O consenso da Sociedade Brasileira para o tratamento da UCE também publicado em 2018, da mesma forma que o consenso internacional, reconhece que a ciclosporina pode ser eficaz no tratamento dos casos graves de UCE5. Assim, embora o uso da ciclosporina não seja aprovado em bula para o tratamento da UCE, existem amplas evidências de que ela pode ser eficaz no tratamento dessa enfermidade. Este NATJUS em nenhum momento negou que existem evidências científicas de que o omalizumabe seja potencialmente eficaz no tratamento da UCE. No entanto, não sendo ele um medicamento padronizado no SUS para essa indicação, O NATJUS/TJDFT avalia também se foram esgotadas todas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, o que não aconteceu no caso da paciente tratada por esta nota técnica, visto que ela não utilizou a medicação ciclosporina por um tempo mínimo nas doses recomendadas pela literatura médica. Existem evidências consistentes na literatura médica de que a ciclosporina pode ser benéfica no tratamento da UCE e, embora o consenso internacional oriente que ela deva ser utilizada nos casos que apresentaram refratariedade ao omalizumabe, obviamente ela pode ser utilizada no lugar do omalizumabe nas situações em que este não estiver disponível. Assim, o NATJUS/TJDFT mantém a manifestação de seu parecer inicial de NÃO FAVORÁVEL à demanda neste momento. (g.n) Diante de tal cenário, não há probabilidade no direito invocado pela parte apelante. Deveras, a nota técnica emitida pelo NATJUS sinaliza para a existência de alternativas clínicas padronizadas à disposição da recorrente, a ponto de não ser justificável o atendimento da demanda apresentada. Sobre hipótese semelhante, esta Casa assim já decidiu: DIREITO À SAÚDE E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO. TEMA 106 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE FÁRMACO PADRONIZADO. PARECER CONTRÁRIO DO NATJUS. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. 1. Prescrição de fármaco não-padronizado sem que fosse atestada a utilização anterior de todos os remédios fornecidos pelo SUS. 2. Tema 106 do STJ: ""(...)Constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os requisitos fixados neste julgado, a saber: I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III - Existência de registro na ANVISA do medicamento." 3. Na Nota Técnica emitida pelo NATJUS são listadas alternativas farmacológicas para o tratamento da Diabetes Melitus - tipo 2, que acomete o agravante. 4. Não foi demonstrada a impossibilidade de substituição do fármaco não-padronizado pretendido por medicações disponíveis na rede pública de saúde. 5. Agravo de Instrumento conhecido. Negado provimento ao recurso do autor. (Acórdão 1386148, 07234355820218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021) Portanto, ausente a probabilidade do direito invocado, não se encontram presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator